Tribunal: TJMT
Processo: 1006220-30.2022.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006220-30.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLEIDE AMARAL DOS SANTOS - CPF: 139.624.001-25 (RECORRENTE), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), JEFERSON ARGUELHO DOS SANTOS - CPF: 004.925.741-20 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CARRETONI & CIA LTDA - CNPJ: 13.625.935/0001-05 (RECORRIDO), PAZIN & CIA LTDA - CNPJ: 03.009.489/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006220-30.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1006220-30.2022.8.11.0006

Recorrentes:
Gleide Amaral dos Santos e Jeferson Arguelho dos Santos

Recorrido:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO – HOSPEDAGEM CANCELADA – ACOMODAÇÃO DIVERGENTE DO CONTRATADO – REEMBOLSO NÃO REALIZADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se a agência de viagem não cumpre a hospedagem de hotel na forma contratada, tal fato configura falha na prestação de serviço, dá ensejo à obrigação de indenizar a título de dano moral e material, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006220-30.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1006220-30.2022.8.11.0006

Recorrentes:
Gleide Amaral dos Santos e Jeferson Arguelho dos Santos

Recorrido:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Gleide Amaral dos Santos e Jeferson Arguelho dos Santos
.

Ação:
de Responsabilidade por Vício do Produto Cumulada com Danos Morais e Materiais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Sentença
(Id. 225171217): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenou a empresa a restituir o valor de R$ 1.230,58 (mil e duzentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais e
ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor
a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 225171224)
:
defendem a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id.
225171250)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006220-30.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1006220-30.2022.8.11.0006

Recorrentes:
Gleide Amaral dos Santos e Jeferson Arguelho dos Santos

Recorrido:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa extrai-se que os autores em setembro de 2021
adquiriram um pacote de turismo junto às requeridas para Natal e Fortaleza/RN, sendo-lhes ofertado para a hospedagem na primeira cidade o hotel “Aram Imira Plaza Hotel e Conventionde” de categoria 04 (quatro) estrelas pelo valor de
R$ 1.230,58 (mil duzentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos)
, aduzem que a escolha do hotel se deu pelas fotos apresentadas pelas recorridas em seu site.

Alegam que ao chegarem ao hotel se depararam com acomodação diferente do contratado, afirmam que as condições do hotel não se assemelhavam ao que lhes foi vendido e apresentado pelas empresas recorridas
. Por fim optaram por trocar de hotel, custeando uma nova hospedagem.

Diante dos transtornos sofridos,
buscaram via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes da compra junto às recorridas em Id. 225173281, fotos do local em Id. 225173282 e Id. 225173283 corroboram a versão autoral.

A empresa recorrida CVC Turismo sustenta que não houve conduta ilícita de sua parte, alegando ser apenas intermediadora entre os prestadores de serviço e os consumidores, contudo
verifica-se que não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Destaca-se que cláusulas contratuais referentes a fornecimento de produtos ou serviços que restrinjam o direito de reembolso e impliquem em ônus excessivo ao consumidor, são nulas de pleno direito nos termos do artigo 51, incisos II e XI, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação aos danos morais, tem-se que os recorrentes foram submetidos à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Sobre a matéria é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO DO VOO E ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR CULPA DA AGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

No que se refere ao defeito do serviço, este ocorreu, não apenas pelo cancelamento do voo, mas pela ineficácia da agência de turismo em garantir que o consumidor efetuasse a viagem nos moldes minimamente semelhantes aos
contratados
, já que a viagem foi realizada para destino
diferente
do desejado pela Autora, bem como o
hotel
era inferior ao anteriormente
contratado
. Assim, resta evidente que a Autora sofreu com o serviço ineficiente por parte da reclamada, havendo, portanto, o dever de indenizar.
Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral, pois fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1015422-48.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral que os autores almejam a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o valor indenizatório fixado de danos morais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido dos autores, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024